Tribunal: TJDFT
Processo: 0700059-47.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA – TIDEM. ACUMULAÇÃO INDEVIDA DE VÍNCULOS REMUNERADOS. MÁ-FÉ CONFIGURADA. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO AFASTADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por servidora pública aposentada contra sentença que julgou procedente ação de ressarcimento ao erário ajuizada pelo Distrito Federal, condenando-a à devolução dos valores pagos a título de Gratificação por Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério (TIDEM), no período de 2.8.1999 a 31.7.2000 e de 8.5.2002 a 25.5.2008. A recorrente alega boa-fé no recebimento da verba, decadência e prescrição da pretensão administrativa, além da inexistência de dolo ou participação no vício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a pretensão da Administração Pública está fulminada pela decadência prevista no art. 54 da Lei 9.784/99; (ii) estabelecer se houve prescrição da ação de ressarcimento; e (iii) determinar se houve má-fé no recebimento da gratificação TIDEM, apta a justificar a devolução dos valores ao erário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Administração Pública tem ciência da irregularidade nos pagamentos desde junho de 2016, conforme auditoria e abertura de processo administrativo no mesmo ano, não havendo inércia que configure a prescrição da pretensão de ressarcimento.
4. O prazo decadencial de cinco anos para anulação de atos administrativos favoráveis, previsto no art. 54 da Lei 9.784/99, não se aplica quando demonstrada a má-fé do agente público, sendo necessária a análise do mérito para definir sua ocorrência.
5. A percepção da gratificação TIDEM, que exige dedicação exclusiva, ocorreu concomitantemente ao exercício de outra atividade remunerada, em violação ao disposto no art. 19, § 4o, da Lei Distrital n. 3.318/04.
6. A servidora firmou termo declarando não exercer outra atividade remunerada ao optar pela TIDEM, o que evidencia ciência da condição legal para o recebimento da verba e caracteriza má-fé no seu recebimento.
7. A finalidade legal da gratificação é estimular o vínculo exclusivo com a rede pública de ensino, sendo incompatível com o acúmulo de funções remuneradas, o que torna indevida a percepção e impõe a restituição ao erário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A decadência do direito da Administração de anular ato administrativo favorável não se aplica quando demonstrada a má-fé do agente público.
2. A existência de processo administrativo instaurado no mesmo ano em que identificada a irregularidade afasta a prescrição da pretensão de ressarcimento.
3. A percepção de gratificação TIDEM concomitante ao exercício de outra atividade remunerada caracteriza má-fé e impõe o dever de devolução dos valores indevidamente recebidos.

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.784/99, art. 54; Decreto 20.910/32, art. 1o; Lei Distrital 3.318/04, art. 19, § 4o; Lei 4.075/2007, art. 21, § 6o, I.